Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
Foi interposto Embargos de Declaração por Arestides Raimundo da Silva Santana, posteriormente, foi protocolado pedido “liminar acidental recursal”, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão da ação originária que autorizou o despejo, invocando o risco do COVID-19 e por se tratar de grupo de risco.
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.026, §1o., do CPC, suspendo a eficácia da decisão colegiada até julgamento dos Embargos de Declaração, ante a risco de dano grave ou de difícil reparação, invocado pelo Embargante relacionado a sua saúde; também porque nos autos do AI 1022158-54.2020.8.11.0000 já foi deferido o efeito suspensivo.
Portanto, fica suspensa a eficácia da decisão colegiada, até que sobrevenha o julgamento dos Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Comunique-se.
Após, conclusos para o mérito.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto